Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-31.2014.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000064-31.2014.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADAIR ATHELY DE REZENDE - CPF: 241.996.211-72 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ADAIR ATHELY DE REZENDE

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – REQUESITOS DO ART. 485, §1° DO CPC – NÃO OBSERVADOS SEM INTIMAÇÃO PESSOAL – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando evidente a omissão, à medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos Declaratórios. 2. “Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.” Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ADAIR ATHELY DE REZENDE

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Temporária de Direito Público e Coletivo, referente ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0000064-31.2014.8.11.0036, movida em face de
ADAIR ATHELY DE REZENDE
, onde por unanimidade foi negado provimento ao Apelo supracitado (ID: 16546471).

Inconformada, a parte Apelante ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração, que essa Colenda Turma incorreu em omissão, uma vez que alega que não foi discriminada as duas datas de intimação prévias necessárias a posterior decretação do abandono.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, verificando a ausência de dupla intimação para configuração do abandono da causa.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Imperioso destacar, que o presente Embargo de Declaração, havia sido apreciado e rejeitado anteriormente (ID: 56452968). Inobstante, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), entendendo que houve uma irregularidade e omissão, em razão de não ter sido discriminado a data das duas intimações da Fazenda Pública, anulou a referida
decisum
, determinando a realização de uma nova análise (ID: 111776467).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ADAIR ATHELY DE REZENDE

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº 0000064-31.2014.8.11.0036, que, por unanimidade desproveu o Apelo, interposto pela parte Embargante.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme é constatado nas razões dos Embargos de Declaração, a parte Embargante sustenta que não foram discriminadas as duas datas de intimação prévias, necessárias a posterior decretação do abandono da causa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública, antes da extinção do feito por abandono da causa.

Para melhor compreensão, necessário se faz um breve relatório:

Em 12 de junho de 2015, a Fazenda Pública Estadual se manifestou aos autos, requerendo a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando o envio de cópia das últimas Declarações do Imposto de Renda da Executada – ID: 4368504.

Posteriormente, em 22 de janeiro de 2016, o Juízo de Origem proferiu decisão interlocutória, indeferindo o pedido formulado pela parte exequente e determinando a sua intimação, para que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse no processo – ID: 4368505.

Com isso, em 18 de maio de 2016, foi encartado ao processo o A.R. (Aviso de Recebimento), a qual foi frutífero – ID: 4368516.

Em 16 de agosto de 2016, a Fazenda Pública se manifestou ao processo, requerendo a carga dos autos – ID: 4368518.

Após, sobreveio a r. sentença objurgada, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, uma vez que reconheceu o abandono da causa – ID: 4368522.

Com efeito, cediço que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte exequente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, in verbis:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código
.”

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa
“a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

In casu
, evidentemente, não houve a intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.Recurso provido. (TJ-MT - AC: 00059454420128110008 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

Ante o exposto,
RECEBO
e
DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
o fim de anular a sentença proferida
e
determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022